Tribunal: TJES
Processo: 5000413-90.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000413-90.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELITA CLAUDIA MELO DESSAUNE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000413-90.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
CELITA CLAUDIA MELO DESSAUNE.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO E COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV DO FGTS. DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA DO TRABALHADOR. QUESTÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por CELITA CLAUDIA MELO DESSAUNE em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega ter sido contratada de forma temporária e que teve seu contrato prorrogado por diversas vezes. Sustenta que a requerida nunca depositou o FGTS do contrato de trabalho, prejudicando materialmente a trabalhadora.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu ao depósito em conta vinculada em nome da parte autora do FGTS, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6163920, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que o pagamento da condenação deveria ser por meio de expedição de RPV, posto que não presta mais serviço para a parte requerida. Assim, pretende a reforma da sentença para que conste a expedição de RPV ao invés de depósito na conta vinculada da trabalhadora.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, Cuidam os autos de recurso inominado em face da sentença proferida nos autos, alegando que a sentença merece reforma para observar os requisitos da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

No presente caso, tenho que a liberação dos valores para saques, possui natureza condenatória de obrigação de fazer, uma vez que, a única possibilidade conferida em lei é a condenação do ente estatal a promover o depósito dos valores a título de FGTS na conta vinculada do trabalhador.

Sendo assim, eventual levantamento da quantia não é alvo de análise judicial, tampouco poderá ser objeto condenatório direto da discussão travada nos autos.

Portanto, reconhecido o direito ao FGTS, caberá tão somente o depósito de tais valores, em conta vinculada do trabalhador, na forma determinada pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)